Tribunal: STF
Processo: Rcl 53476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021181-76.2017.5.04.0664, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O reclamante alega que 



    “[o] E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto. 



    O TRT4 deu provimento ainda, para condenar o Município à dobra de férias da S. 450 do TST, Tema da ADPF 501 que tramita perante essa Suprema Corte”.



    Aduz que o TRT4 “há muito tempo vem reconhecendo isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. São decisões teratológicas por várias e obvias razões de direito, além da violação à S.V 37”.



    Com relação à violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894/RO, afirma que 



    “[o] precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. 



    A decisão do TRT4 viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores.”.



    No tocante à Súmula Vinculante nº 10, argumenta que “[o] TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas”.



    Por fim, o reclamante ainda argumenta que os autos da reclamatória trabalhista devem ser suspensos até o julgamento final da ADPF 501, em razão da aplicação, pela autoridade reclamada, da Súmula 450 do TST, relativa a dobra de férias, tendo em vista que



    “[o] tema chegou a essa Suprema Corte por ocasião do ajuizamento da ADPF 501, pelo Governador do Estado de Santa Catarina. Alega o mandatário que o referido enunciado viola os arts. 2º, 60, §4º, III e 5º, II da Constituição Federal ao impor penalidade ao empregador, embora não seja lei em sentido estrito. Argumenta que a CLT não traz a previsão da dobra para casos de inobservância do prazo do art. 145.



    (...)



    A violação à S.V. 37 deriva do fato de o Judiciário, sem previsão legal, alcançar vantagem a servidor público, pois a dobra pela não antecipação da remuneração de férias não está na CLT. O art. 145 da Consolidação não prevê essa dobra. 



    A violação à S. V. 10 dessa Suprema Corte está na decisão do TRT4 que ignora a redação do Art. 8º, §2º da CLT que dispõe que ‘as súmulas não podem criar obrigação não prevista em lei’. 



    (...)



    Em conclusão, o TRT4 ao condenar o Município reclamante a pagar a dobra prevista na S. 450 do TST esta maculando as súmulas vinculantes 10 e 37 dessa Suprema Corte, motivo pelo qual, merece ser cassada a decisão de origem ou suspensa até o julgamento final da ADPF 501 por essa Suprema Corte.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação. 



    No mérito, postula “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região.”.



    Por meio de decisão publicada no dia 25/5/22, deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0021181-76.2017.5.04.0664, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 11).



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (e-Docs. 13 e 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 501. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. CONCESSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DIREITOS INERENTES A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. O julgamento da ação de controle concentrado, após o ajuizamento da reclamação, implica na perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de suspensão do processo de origem até o julgamento da referida ação. 2. A concessão, pelo Poder Judiciário, a empregados públicos celetistas, de direitos previstos em lei para servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela parcial procedência do pedido.” (e-Doc. 16)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, julgo prejudicado o pedido de sobrestamento do presente feito em razão da tramitação da ADPF nº 501, pois conforme bem pontuou a douta Procuradoria-Geral da República, 



    “[e]m 8.8.2022, o Plenário do STF julgou procedente a ADPF 501 para ‘(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT’. 



    A reclamante pleiteia a suspensão do processo de origem quanto ao tema da dobra das férias, até o julgamento da ADPF 501. 



    O julgamento da ADPF 501/SC após o ajuizamento desta reclamação sepulta o interesse processual do pedido de suspensão do feito originário formulado pela reclamante, por perda superveniente de objeto, prejudicando o seguimento da reclamação, e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.



    Ainda que assim não fosse, inexiste ordem de suspensão nacional dos processos exarada na ADPF 501/SC, não sendo possível, portanto, o acolhimento do pedido de suspensão formulado na reclamação.” (e-Doc. 16, p. 3-4).



    Não vislumbro, ainda, no acórdão reclamado, afastamento, por fundamento constitucional, da norma prevista no art. 8º, §2º da CLT, razão pela qual não há falar em violação a Súmula Vinculante nº 10 no que pertine ao tema dobra de férias.



    Quanto ao mais, aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O reclamante articula, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



     



    Por fim, se invoca como paradigma a ADI 3894, para reforçar a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, bem como do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público. Vide:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios” (ADI nº 3894, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/10/18).



    Após a devida instrução da presente reclamatória, entendo que há evidente violação ao texto da Súmula Vinculante nº 37.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TRT4 entendeu que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não faz qualquer distinção entre os servidores celetistas e estatutários, razão pela qual o empregado público, contratado como “operário”, faz jus à mesma base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do referido município. Vide trecho do acórdão proferido pelo TRT 4:



    “O reclamante foi contratado em 06.04.1987 como empregado público pelo Município de Passo Fundo para exercer a função de ‘Operário’, permanecendo o contrato em vigor (ficha de registro - fl. 210). 



    O artigo 20 da Lei Orgânica do Município prevê: ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos’. O dispositivo não distingue os servidores públicos legalmente investidos em cargo público, dos empregados públicos regidos pela CLT. 



    Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº 203/2008), norma que institui o regime jurídico aplicável aos servidores públicos ‘legalmente investida em cargo público’ (art. 3º), estabelece que:



    (...)



    Nesse contexto, a existência de legislação específica prevendo o pagamento aos servidores do Município de adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, sem qualquer distinção, é aplicável ao autor, não se cogitando de violação à Súmula Vinculante nº 10 ou à previsão do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal pela adoção da interpretação conferida aos dispositivos citados anteriormente. 



    Registro, ademais, que tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Regional pelo enunciado da Súmula nº 119:



    (...)



    Por fim, impõe-se a rejeição da pretensão recursal quanto à impossibilidade de integração das diferenças salariais em licença-prêmio, pois o art. 150 da Lei Complementar nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Passo Fundo) prevê sua conversão em dinheiro no valor correspondente à remuneração do servidor, a qual compreende o adicional de insalubridade e eventuais diferenças salariais correspondentes.” (e-Doc. 4, p. 7-8).



    Assim, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar a equiparação entre empregado público regido pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se as recentes decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/5/22, na Rcl nº 50.655/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/22.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT4 no Processo nº 0021181-76.2017.5.04.0664, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Comunique-se a autoridade reclamada, bem como envie-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que o referido processo encontra-se atualmente em trâmite naquela Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente